Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737509-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: EURICO FERREIRA DE LEMOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. Forçoso o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pela entidade de seguridade social, se o balanço patrimonial juntado aos autos revela um superávit técnico acumulado, demonstrando a solvência e a sua boa situação econômica. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando ter feito prova de sua hipossuficiência financeira, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Reitera o pedido de concessão da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo a Corte local entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1975716/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012